Tribunal: TJSP
Processo: 2054931-21.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
S
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA – Não ocorrência – Analisar eventual afronta à norma jurídica configura o próprio mérito da ação rescisória – Preliminares rejeitadas
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão a desconstituir acórdão que negou provimento a recurso de apelação do autor – Alegação de contrariedade a legislação constitucional e infraconstitucional, além erro

Ementa:
S
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA – Não ocorrência – Analisar eventual afronta à norma jurídica configura o próprio mérito da ação rescisória – Preliminares rejeitadas
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão a desconstituir acórdão que negou provimento a recurso de apelação do autor – Alegação de contrariedade a legislação constitucional e infraconstitucional, além erro de fato – Não ocorrência – Decisão fundamentada em lei estadual vigente – Impossibilidade do acolhimento do pedido rescisório em razão da mudança da orientação jurisprudencial – Ação improcedente

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389077
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2054931-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Morro Agudo, em que é autor
CONEGUNDES DE MOURA MATOS, são réus ESTADO DE SÃO PAULO e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram improcedente a
ação rescisória. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), MARIA OLÍVIA ALVES, LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA,
EVARISTO DOS SANTOS, LEME DE CAMPOS E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2054931-21.2020.8.26.0000 -Voto no 30417 - B
2
3o GRUPO DE DIREITO PÚBLICO
ARES.No: 2054931-21.2020.8.26.0000
AUTOR : CONEGUNDES DE MOURA MATOS
RÉUS : ESTADO DE SÃO PAULO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DETRAN

VOTO No 30417
EMENTAS
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E NÃO CABIMENTO DA AÇÃO
RESCISÓRIA Não ocorrência Analisar eventual afronta à
norma jurídica configura o próprio mérito da ação rescisória
Preliminares rejeitadas
AÇÃO RESCISÓRIA
Pretensão a desconstituir acórdão que
negou provimento a recurso de apelação do autor Alegação de
contrariedade a legislação constitucional e infraconstitucional,
além erro de fato Não ocorrência Decisão fundamentada em
lei estadual vigente Impossibilidade do acolhimento do pedido
rescisório em razão da mudança da orientação jurisprudencial
Ação improcedente
RELATÓRIO
Trata-se de ação rescisória ajuizada por Conegundes de
Moura Matos em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo e do
Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, com o objetivo de desconstituir
o v. acórdão reproduzido a fls. 201/209, da Colenda 7a Câmara de Direito Público,
proferido no julgamento do recurso de apelação no 0000799-66.2015.8.26.0374,
de 19/12/2016, que, por votação unânime, negou provimento ao recurso
interposto pelo autor contra a r. sentença reproduzida a fls. 144/146, que julgou
improcedente a ação.
Sustenta o autor que o aresto deve ser rescindido, tendo em
vista contrariedade a legislação constitucional e infraconstitucional, e afronta à
norma interna do próprio DETRAN/SP, além de ser baseado em erro de fato.
Esclarece que em 04/05/2007 vendeu a motocicleta Honda/CG 125 FAN, Placas
DTG-4198, Renavam 00906857031, Chassi 00906857031, ano de fabricação
2006, Modelo 2007, a Moacir Antônio da Silva Filho, mediante alienação
fiduciária, nos termos da Lei no 11.882/2008. Alega que de acordo com art. 6o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2054931-21.2020.8.26.0000 -Voto no 30417 - B
3
dessa lei e do art. 1.361 do CCB, o registro da alienação fiduciária dá publicidade
ao DETRAN/SP, acerca da venda do veículo, não havendo necessidade de
comunicação da venda, conforme art. 134 do CTB, mas que a FESP continuou
cobrando tributos do autor, que teve seu nome inserido no cadastro de
inadimplentes. Aduz que a ação foi julgada improcedente e que em Segunda
Instância a Turma julgadora entendeu ser cabível a cobrança do IPVA do antigo
proprietário com base no art. 6o, II, da LE no 13.296/2008. Argumenta que este
artigo foi declarado inconstitucional em julgamento realizado por Órgão Especial
desta Corte e requer a rescisão do acórdão, bem como a realização de um novo
julgamento, ou ainda que seja decretada a inconstitucionalidade do referido
dispositivo por via difusa, por afrontar o teor dos arts. 146, III, a, 150, IV, e 155,
III, todos da CF, o art. 121, parágrafo único, II, do CTN, e o art. 1.228 do CCB.
Acrescenta que houve erro de fato no julgado, por ter sido ignorada a venda do
veículo por meio de alienação fiduciária. Por fim, requer a concessão da
gratuidade da justiça.
Citados,
os
réus
ofertaram
contestação,
arguindo
preliminarmente, inépcia da petição inicial e não cabimento da ação rescisória
(fls. 331/340).
Sobreveio a réplica de 345/352.
FUNDAMENTOS
Possível o julgamento antecipado, por se tratar de questão
de direito em que os fatos estão documentalmente comprovados (art. 355 do
Código de Processo Civil).
Rejeito as preliminares arguidas pelos réus.
Não se há falar em inépcia da inicial ou em não cabimento da
ação rescisória.
Analisar se houve afronta à norma legal ou se a pretensão
representa mero inconformismo com o julgado é o mérito da ação rescisória, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2054931-21.2020.8.26.0000 -Voto no 30417 - B
4
ensejando o indeferimento da petição inicial.
Nesse sentido, julgado do colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO
LIMINAR FUNDADO NO MÉRITO. HIPÓTESE QUE NÃO
ENCONTRA AMPARO NO ART. 490 DO CPC.
1. Contraria o teor dos arts. 295 e 490, I, do CPC de 1973 o
acórdão que indefere liminarmente a ação rescisória, com
fundamento na ausência de violação literal de disposição de lei e
na não ocorrência de documento novo apto para fundamentar o
pedido rescindendo.
2. É que a verificação relativa à ocorrência, ou não, de violação
literal de disposição de lei, na forma do art. 485, V, do CPC de
1973, bem como se há, ou não, documento novo apto para
fundamentar o pedido rescindendo (art. 485, VII, do CPC/1973),
constitui o próprio mérito da ação rescisória. Assim, é imperioso
concluir que tal forma de indeferimento não encontra amparo no
art. 490 do CPC.
Precedente: REsp 888.900/PR, Relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 19/10/2010, publicado no
DJe 28/10/2010.
3. Agravo interno a que se dá provimento para prover o recurso
especial.” (AgInt no AREsp 438.352/PR, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe
15/12/2016)
Passo à análise do mérito.
Na hipótese dos autos, o autor noticia que houve a
transferência da propriedade do veículo em 05 de maio de 2007 e pretende se
eximir da responsabilidade solidária pelo pagamento dos tributos referentes ao
bem a partir dessa data.
Pretendeu demonstrar o alegado apresentando pesquisa
efetuada no DETRAN, com informações gerais sobre o veículo (fl. 62), bem como
extrato de consulta cadastro de veículos na base estadual do DETRAN, onde
consta intenção de gravame (fl. 63 destes autos).
A r. sentença de fls. 144/146 que julgou improcedente a
demanda foi confirmada em Segunda Instância pela C. 7a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2054931-21.2020.8.26.0000 -Voto no 30417 - B
5
Público, por votação unânime, conforme acórdão de fls. (201/209).
O vencido opôs Embargos de Declaração que foram
rejeitados (fls. 220/224).
O recurso especial interposto pelo autor foi admitido (fls.
265/267), porém, não conhecido (fls. 273/275), e o agravo interno apresentado
por ele também não foi conhecido (fls. 296/299) e transitou em julgado em
25/04/2018, sobrevindo a presente ação.
O pedido não comporta guarida. O que pretende o autor, na
verdade, é reabrir a discussão sobre a matéria decidida, porquanto o acórdão
rescindendo deu solução à lide que não lhe pareceu a melhor.
Pelo fato de a decisão rescindenda não reconhecer o direito
invocado pelo autor na ação originária não se conclui necessariamente que
ocorreu violação aos dispositivos legais invocados.
É necessário ressaltar que o MM. Juiz de Primeira Instância
não desprezou as alegações quanto à alienação fiduciária do veículo, como
afirmado pelo apelante.
O magistrado analisou as provas documentais que foram
trazidas e deu à causa a solução que entendeu ser cabível, anotando na r.
sentença que:
“O documento de fl. 28, com base no qual a parte autora sustenta a tese de
que a Fazenda Estadual teve ciência da alienação do bem a terceiro, não constitui
efetiva anotação de "Gravame", mas tão-somente "Intenção de Gravame". Observe-se
que naquele mesmo documento "nada consta" no campo "Gravames". Conforme
disposto na Resolução CONTRAN n° 3201, de 05 de junho de 2009, em seu artigo 5% a
seguir transcrito: "Art. 5° Considera-se gravame a anotação, no campo de observações do
CRV, da garantia real incidente sobre o veículo automotor, decorrente de cláusula de alienação
fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio e penhor, de acordo com o contrato
celebrado pelo respectivo proprietário ou arrendatário ".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2054931-21.2020.8.26.0000 -Voto no 30417 - B
6
E ainda que assim não o fosse, nas anotações referentes à "Intenção de
Gravame" não há a qualificação completa do devedor fiduciante, de modo a
impossibilitar a transferência do veículo e especialmente a exação fiscal.
Daí que, se a "Intenção de Gravame" não se converteu em efetivo
"Gravame", não se poderá equiparar à comunicação de transferência de titularidade do
veículo, para os fins do artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei federal n°
9.503/97).
E o autor não comprovou por qualquer outro meio idôneo tenha se
desincumbido do dever de comunicar a transferência da propriedade do veículo ao
Detran-SP, em razão de que compete a ela a responsabilidade pelo pagamento dos
débitos de IPVA que incidiram sobre o veículo, nos termos do inciso II do artigo 6 0 da
Lei Estadual n° 13.296/08, "in verbis": "Artigo 6°- São responsáveis pelo pagamento do
imposto e acréscimos legais: (..) II o proprietário de veículo automotor que o alienar e não
fornecer os dados necessários à alteração no Cadastro de Contribuintes do IPVA no prazo de 30
(trinta) dias, em relação aos fatos geradores ocorridos entre o momento da alienação e o do
conhecimento desta pela autoridade responsável".
E no v. acórdão rescindendo, julgado em 19/12/2016, a Col.
Turma Julgadora entendeu que:
“...agiu acertadamente o Juizo a quo ao fundamentar que o
documento apresentado de fl. 28 não prova a comunicação ao Detran, tendo em
vista que é apenas uma intenção de gravame. Diante da ausência de prova de
comunicação da alienação do veículo, a parte autora é solidariamente
responsável.”
Ocorre que o entendimento do v. aresto rescindendo era
amplamente majoritário nesta Corte quando da data de julgamento, como é fato
notório.
Com efeito, as provas apresentadas pelo autor à época não
se prestavam à finalidade de demonstrar, inequivocamente, que a alienação foi
levada ao conhecimento do órgão público.
Ademais, na ocasião do julgamento da apelação, e dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2054931-21.2020.8.26.0000 -Voto no 30417 - B
7
embargos de declaração, ainda não havia sido julgada a Arguição de
Inconstitucionalidade no 0055543-95.2017.8.26.0000.
Assim, o v. acórdão rescindendo não analisou a questão sob
o prisma levantado pelo autor, em relação ao art. 6o, II, da LE no 13.296/2008,
que somente foi declarado inconstitucional pelo Col. Órgão Especial desta E.
Corte no julgamento realizado em 11/04/2018.
Cumpre ressaltar que o seu acórdão foi publicado em
15/05/2018 e transitou em julgado em 21/06/2018, conforme se colhe do sistema
e-SAJ, sendo certo que a publicação do julgamento rescindendo ocorreu em
26/01/2017 (fl. 210).
Por conseguinte, não é possível vislumbrar ofensa à sua
literalidade, de modo que improcede o pedido rescisório.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:
Ação rescisória. Inteligência do art. 966, V, do Código de Processo
Civil. Violação a literal disposição de lei. Inocorrência. Decisão
fundamentada em lei estadual vigente. Ação improcedente. (Ação
Rescisória no 2274094-37.2019.8.26.0000
6a Grupo de
Direito Público
Relator Des. Borelli Thomaz
j. em
19/02/2020 v.u.)
Vale dizer, ainda que o entendimento da questão de fundo
tenha se alterado justamente em razão do dispositivo julgado inconstitucional,
impende destacar a impossibilidade do acolhimento do pedido rescisório em
razão da mudança da orientação jurisprudencial.
Como anotam Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery:
“A decisão fundada em interpretação jurisprudencial que reconhecia a norma jurídica
como constitucional não pode ser atacada pela ação rescisória (CPC 966 V), ajuizada
com fundamento na modificação da orientação jurisprudencial que agora reconhece a
norma como inconstitucional. Não cabe rescisória por mudança de interpretação da lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2054931-21.2020.8.26.0000 -Voto no 30417 - B
8
pelos tribunais. A mudança da orientação jurisprudencial só pode produzir eficácia para o
futuro (ex nunc) e nunca retroagir alcançando situações já acobertadas pela coisa
julgada material. Admitir-se essa retroação em virtude de nova interpretação e, por
consequência, permitir ação rescisória para desconstituir coisa julgada legítima, fere o
princípio da boa-fé objetiva, que garante o administrado, o contribuinte e o jurisdicionado
contra atos do poder público praticados em desconformidade com sua conduta anterior,
incidindo na proibição de venire contra factum proprium. Agindo contra seus próprios
atos, o poder público Executivo, Legislativo e Judiciário viola os princípios da segurança
jurídica (CF 1.o, 5.o caput e XXXVI), da solidariedade (CF 3.o I), da legalidade e da
moralidade administrativa (CF 37 caput).” (in Comentários ao Código de Processo
Civil Novo CPC Lei 13.105/2015, 1a edição, 2015, nota 34 ao artigo 966 versão
digital).
De rigor, portanto, a improcedência da ação. Sem
condenação do autor ao pagamento de custas e despesas processuais, tendo em
vista a concessão da gratuidade processual.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo improcedente a ação.
REINALDO MILUZZI
Relator